Tribunal: TJDFT
Processo: 0749754-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749754-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA 20a VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em desfavor do JUÍZO DA 20a VARA CIVEL DE BRASILIA, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por MARIA HELENA LIARTE DA SILVA em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, tendo este declinado de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia, por entender que houve escolha aleatória de foro pela consumidora. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da Vara Cível de Samambaia suscitou o presente conflito de competência, informando que a instituição financeira tem sede no Setor Comercial Sul Q. 3 BL A no 30, Loja Térrea - Asa Sul, Brasília - DF, 70303-000, endereço englobado pela abrangência territorial da Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim sendo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo n.o 0748977-36.2025.8.07.0001. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador